Tribunal: TJSP
Processo: 2055258-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que foram desconsiderados pelo juízo a quo o pagamento através de reembolsos administrativos realizados pela operadora de saúde. Decisão agravada que não se manifestou sobre a questão, determinando que as partes informem nos autos os valores que ainda pendem de pagamento. Ausente interesse recursal no caso em comento. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que foram desconsiderados pelo juízo a quo o pagamento através de reembolsos administrativos realizados pela operadora de saúde. Decisão agravada que não se manifestou sobre a questão, determinando que as partes informem nos autos os valores que ainda pendem de pagamento. Ausente interesse recursal no caso em comento. RECURSO NÃO CONHECIDO.